Tribunal: TJES
Processo: 5000599-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000599-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: H. G. L. D. A.
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000599-20.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
UNIMED
VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AGRAVAD
A
:

H. G. L. DE A.
(REPRESENTADO PELA GENITORA MARCELA GARAYP LEAL).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

UNIMED
VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão do id. 996699 (fls. 23-8), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência” registrada sob o n. 0021558-59.2020.8.08.0024, ajuizado contra ela por
HE
NRIQUE QUARAYP LEAL DE ALMEIDA

(
representado
por su
a

genitora

Marcela Garayp Leal
)
,
que
deferiu
a
medida liminar
requerida e determinou que ela, agravante,
realize

“a obrigação específica de fazer, consistente na concessão da cobertura pretendida na petição inicial, no sentido de, no prazo de cinco dias, autorizar e custear os seguintes tratamentos em favor do Autor: a) fisioterapia motora; b) hidroterapia; c) fonoaudiologia; d) terapia ocupacional; e) consulta com a médica neuropediatra que já assiste o Autor. Todos nos moldes como solicitado pelo médico que o assiste (número de sessões, etc), bem como através de profissionais comprovadamente habilitados para tanto, preferencialmente aqueles indicados na exordial e cujos currículos seguem anexo a ela” (id. 996699, fl. 26).

Nas r
azões
recursais

do id. 996718
(
fls.
0
2-
2
7
)
a agravante alegou, em síntese, que
1) “
sustenta o Agravado, em síntese, que aderiu ao contrato de plano de saúde suplementar oferecido pela parte Agravante, que tem dois anos de idade e que foi diagnosticado com distrofia muscular congênita por deficiência de merosina
”
(fl. 4); 2)
não estão preenchidos
os requisitos elencados no artigo 300, do CPC (fl. 0
7
);
3
) “
o laudo de fls. 42/43, indica atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e hidroterapia, todavia não exige profissionais específicos, tampouco solicita especialização para o atendimento. O referido laudo apenas ORIENTA como se deve dar cada tratamento, direcionando as sessões de acordo com o objetivo proposto, além de indicar a quantidade de sessões semanais.
” (fl. 07);
4
) “
o Agravado NÃO comprova a ineficácia do tratamento disponibilizado pelo plano, o que afasta a probabilidade do direito alegado
” (fl.
8
);
5
) “
inexiste negativa de cobertura para os tratamentos de fisioterapia motora, fonoaudiologia, terapia ocupacional e consulta com neuropediatra, se tratando de especialidades com diversos profissionais aptos para atendimento na rede credenciada
(fl.
8
);
6) “a Unimed Vitória possui médica neuropediatra especializada para atendimento do Agravado em Vitória, LETICIA ALMEIDA CANCIGLIERI, CRM/ES 7049, Especialidades/Áreas de Atuação: PEDIATRIA - RQE Nº: 5683 (Áreas de atuação: Neurologia Pediátrica - RQE Nº: 5684), que trata a patologia de distrofia muscular congênita por deficiência de merosina, além de outros médicos Cooperados” (fl. 9); 7) “caso seja confirmada a antecipação de tutela, haverá um perigo de dano irreparável inverso para a Cooperativa, uma vez que estará obrigada a fornecer o tratamento de hidroterapia e médico neuropediatra particular, o que é excluído da cobertura contratual, além de ter que ofertar tratamento por prestadores especializados (sem saber ao menos qual seria a especialização exigida), em total desconformidade com as previsões contratuais” (fl. 9); 8) “a genitora do Agravado afirmou em 22/10/2020 que “sabe que Hidroterapia não está no rol da ANS”, evidenciando que possuía ciência da ausência de cobertura pelo plano, e por isso não solicitou a autorização administrativa.” (fl. 14); 9) “o rol de procedimentos previstos em seu regulamento, põe em risco o
equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, em razão do efeito cascata de pretensões similares a esta, trazendo risco à segurança jurídica” (fl. 16); 10) “o Código Civil brasileiro também estabelece que os contratantes são obrigados a guardar na execução do contrato a boa-fé (artigo 422), sendo que esta boa-fé deixará de existir se for exigido da Unimed Vitória algo que, por opção, não se contratou” (fl. 19);
11) “o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser respeitado, no intuito de garantir o equilíbrio entre as partes do contrato, não podendo a Cooperativa ser condenada a garantir direitos aos contratantes além do pactuado” (fl. 26).

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso foi indeferido (
id. 1009758, fls.
1
-
4
)
.

Contrarrazões
apresentadas pel
o
agravad
o

no id. 1153331 (
fls.
1-
29)
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo “conhecimento e desprovimento deste recurso a fim de que a decisão recorrida seja mantida inalterada” (id. 1283057, fls. 1-4).

É o relatório.

I
nclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES., 23 de julho de 2021.

D
esembargador

DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000599-20.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
UNIMED
VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AGRAVAD
A
:

H. G. L. DE A.
(REPRESENTADO PELA GENITORA MARCELA GARAYP LEAL).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Unimed Vitória
- Cooperativa de Trabalho Médico

interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão do id. 996699 (fls. 23-8), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência” registrada sob o n. 0021558-59.2020.8.08.0024, ajuizado contra ela por
Henrique Quarayp Leal de Almeida

(
representado
por su
a

genitora

Marcela Garayp Leal
)
,
que
deferiu
a
medida liminar
requerida e determinou que ela, agravante,
realize

“a obrigação específica de fazer, consistente na concessão da cobertura pretendida na petição inicial, no sentido de, no prazo de cinco dias, autorizar e custear os seguintes tratamentos em favor do Autor: a) fisioterapia motora; b) hidroterapia; c) fonoaudiologia; d) terapia ocupacional; e) consulta com a médica neuropediatra que já assiste o Autor. Todos nos moldes como solicitado pelo médico que o assiste (número de sessões, etc), bem como através de profissionais comprovadamente habilitados para tanto, preferencialmente aqueles indicados na exordial e cujos currículos seguem anexo a ela” (id. 996699, fl. 26).

Nas r
azões
recursais

do id. 996718
(
fls.
0
2-
2
7
)
a agravante sustentou, em síntese, que
1) “
sustenta o Agravado, em síntese, que aderiu ao contrato de plano de saúde suplementar oferecido pela parte Agravante, que tem dois anos de idade e que foi diagnosticado com distrofia muscular congênita por deficiência de merosina
”
(fl. 4); 2) não estão preenchidos os
requisitos elencados no artigo 300, do CPC (fl. 0
7
);
3
) “
o laudo de fls. 42/43, indica atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e hidroterapia, todavia não exige profissionais específicos, tampouco solicita especialização para o atendimento. O referido laudo apenas ORIENTA como se deve dar cada tratamento, direcionando as sessões de acordo com o objetivo proposto, além de indicar a quantidade de sessões semanais.
” (fl. 07);
4
) “
o Agravado NÃO comprova a ineficácia do tratamento disponibilizado pelo plano, o que afasta a probabilidade do direito alegado
” (fl.
8
);
5
) “
inexiste negativa de cobertura para os tratamentos de fisioterapia motora, fonoaudiologia, terapia ocupacional e consulta com neuropediatra, se tratando de especialidades com diversos profissionais aptos para atendimento na rede credenciada
(fl.
8
);
6) “a Unimed Vitória possui médica neuropediatra especializada para atendimento do Agravado em Vitória, LETICIA ALMEIDA CANCIGLIERI, CRM/ES 7049, Especialidades/Áreas de Atuação: PEDIATRIA - RQE Nº: 5683 (Áreas de atuação: Neurologia Pediátrica - RQE Nº: 5684), que trata a patologia de distrofia muscular congênita por deficiência de merosina, além de outros médicos Cooperados” (fl. 9); 7) “caso seja confirmada a antecipação de tutela, haverá um perigo de dano irreparável inverso para a Cooperativa, uma vez que estará obrigada a fornecer o tratamento de hidroterapia e médico neuropediatra particular, o que é excluído da cobertura contratual, além de ter que ofertar tratamento por prestadores especializados (sem saber ao menos qual seria a especialização exigida), em total desconformidade com as previsões contratuais” (fl. 9); 8) “a genitora do Agravado afirmou em 22/10/2020 que “sabe que Hidroterapia não está no rol da ANS”, evidenciando que possuía ciência da ausência de cobertura pelo plano, e por isso não solicitou a autorização administrativa.” (fl. 14); 9) “o rol de procedimentos previstos em seu regulamento, põe em risco o
equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, em razão do efeito cascata de pretensões similares a esta, trazendo risco à segurança jurídica” (fl. 16); 10) “o Código Civil brasileiro também estabelece que os contratantes são obrigados a guardar na execução do contrato a boa-fé (artigo 422), sendo que esta boa-fé deixará de existir se for exigido da Unimed Vitória algo que, por opção, não se contratou” (fl. 19);
11) “o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser respeitado, no intuito de garantir o equilíbrio entre as partes do contrato, não podendo a Cooperativa ser condenada a garantir direitos aos contratantes além do pactuado” (fl. 26).

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso foi indeferido (
id. 1009758, fls.
1
-
4
)
.

Contrarrazões
apresentadas pel
o
agravad
o

no id. 1153331 (
fls.
1-
29)
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo “conhecimento e desprovimento deste recurso a fim de que a decisão recorrida seja mantida inalterada” (id. 1283057, fls. 1-4).

Parece-me configurada em favor do agravado situação de perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo, considerando tratar-se de uma criança com 2 (dois) anos de idade, “diagnosticado(a) como sendo portador(a) de distrofia muscular congênita por deficiência de merosina, doença genética autossômica recessiva” (id. 996699, fl. 24), havendo nos autos relatório médico do paciente que indica “a doença é progressiva e leva fraqueza dos quatro membros”, bem como “acomete também a musculatura respiratória, o que leva a complicações pulmonares” e “tem deficiência física caracterizada pela tetraparesia grave, não fica de pé, independentemente, não caminha e tem fraqueza para os braços e nas mãos” (id. 996698, fl. 1).

O MM. Juiz denotou a verossimilhança da alegação do agravado, dada a demonstração da relação jurídica dele com a agravante (cartão unimed – id. 996697, fl. 32) e
considerou que há cobertura contratual do tratamento médico prescrito para aquele, consistente em "fisioterapia motora, hidroterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, consulta com neurologista com especialidade em doenças neuromusculares
(laudo médico às fls. 42-3)”.

A agravante afirmou na peça recursal que “inexiste negativa de cobertura para os tratamentos de fisioterapia motora, fonoaudiologia, terapia ocupacional e consulta com neuropediatra, se tratando de especialidades com diversos profissionais aptos para atendimento na rede credenciada” (id. 996718, fl. 8). Logo, há previsão de tratamento de fisioterapia, que é gênero do qual a hidroterapia é espécie ou no mínimo o desdobramento deste, pois é um tratamento de fisioterapia aquática, ou seja, aprioristicamente, não há razão para que seja negado o tratamento em questão.

E, nos termos do art. 422 do Código Civil “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, já tendo este egrégio Tribunal de Justiça decidido, com base na orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que “a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico⁄hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a própria vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato” (agravo de instrumento n. 0031332-22.2016.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 25-07-2017, data da publicação no Diário: 04-08-2017).

Ademais, não está demonstrada situação de risco para a agravante de sofrer dano irreparável ou de difícil reparação caso a decisão impugnada não seja imediatamente suspensa.

Por fim,
a liminar como ato judicial é entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico. Neste sentido:
TJES -
Agravo de Instrumento n. 0012114-72.2019.8.08.0012,
Relator Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira,
Terceira Câmara Cível, DJ: 20-03-2020.

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000599-20.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
UNIMED
VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AGRAVAD
A
:

H. G. L. DE A.
(REPRESENTADO PELA GENITORA MARCELA GARAYP LEAL).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE.
CRIANÇA
.
DISTROFIA MUSCULAR CONGÊNITA POR DEFICIÊNCIA DE MEROSINA, DOENÇA GENÉTICA AUTOSSÔMICA RECESSIVA
. TRATAMENTO
ADEQUADO E PREVISTO NO CONTRATO
.
COGNIÇÃO SUMÁRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA
MANTIDA
.

DEVER DA OPERADORA
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. - Está c
onfigurado o
periculum in mora,
considerando tratar-se o autor de uma criança com 2 (dois) anos de idade, “diagnosticado(a) como sendo portador(a) de distrofia muscular congênita por deficiência de merosina, doença genética autossômica recessiva” (id. 996699, fl. 24), havendo nos autos relatório médico do paciente que indica que “a doença é progressiva e leva fraqueza dos quatro membros”, bem como “acomete também a musculatura respiratória, o que leva a complicações pulmonares” e “tem deficiência física caracterizada pela tetraparesia grave, não fica de pé, independentemente, não caminha e tem fraqueza para os braços e nas mãos”.

2. -
O MM. Juiz de primeiro grau denotou a verossimilhança da alegação do agravado, dada a demonstração da relação jurídica dele com a agravante e considerou que há cobertura contratual do tratamento médico prescrito para aquele, consistente em "fisioterapia motora, hidroterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, consulta com neurologista com especialidade em doenças neuromusculares”.

3. - Nos termos do art. 422 do Código Civil “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, já tendo este egrégio Tribunal de Justiça decidido, com base na orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que “a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico⁄hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a própria vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato” (agravo de instrumento n. 0031332-22.2016.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 25-07-2017, data da publicação no Diário: 04-08-2017).

4. -
A
liminar como ato judicial é entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.

5
. -
Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.